Tribunal: TJSP
Processo: 0002667-32.2016.8.26.0152
Classe: Apelação Criminal / Receptação
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-26
Data de publicação: 2020-09-26

Ementa:
Apelação. Receptação. Pleito almejando a absolvição por ausência de provas ou a desclassificação para a modalidade culposa. Impossibilidade. Acervo probatório robusto e coeso que evidencia a presença de dolo. Apelante detido em posse de veículo recém subtraído. Versão defensiva isolada e distante de mínima comprovação. Condenação mantida. Sentença desprovida de trânsito em julgado que, nos moldes

Ementa:
Apelação. Receptação. Pleito almejando a absolvição por ausência de provas ou a desclassificação para a modalidade culposa. Impossibilidade. Acervo probatório robusto e coeso que evidencia a presença de dolo. Apelante detido em posse de veículo recém subtraído. Versão defensiva isolada e distante de mínima comprovação. Condenação mantida. Sentença desprovida de trânsito em julgado que, nos moldes da Súmula 444 do STJ, não se presta à majoração da reprimenda, tampouco sob a forma de maus antecedentes. Afastamento. Regime aberto e substituição que se mostram de rigor. Parcial provimento.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000787074
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0002667-32.2016.8.26.0152, da Comarca de Vargem Grande Paulista, em que é
apelante FELIPE MARINHO DE ANDRADE, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
parcial provimento ao recurso defensivo interposto por FELIPE MARINHO
DE ANDRADE, apenas para reduzir sua pena ao montante de 1 ano de reclusão
em regime aberto, substituída nos moldes acima estabelecidos, mantendo, no
mais, a r. sentença atacada, por seus próprios e jurídicos fundamentos. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMARGO
ARANHA FILHO (Presidente) e LEME GARCIA.
São Paulo, 26 de setembro de 2020.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002667-32.2016.8.26.0152 -Voto no
2
Apelação no 0002667-32.2016.8.26.0152
Comarca: Vargem Grande Paulista
Apelante: FELIPE MARINHO DE ANDRADE
Advogado: Adenise Alves
VOTO No. 23.327
Apelação. Receptação. Pleito almejando a absolvição por
ausência de provas ou a desclassificação para a modalidade
culposa. Impossibilidade. Acervo probatório robusto e coeso
que evidencia a presença de dolo. Apelante detido em posse
de veículo recém subtraído. Versão defensiva isolada e
distante de mínima comprovação. Condenação mantida.
Sentença desprovida de trânsito em julgado que, nos moldes
da Súmula 444 do STJ, não se presta à majoração da
reprimenda, tampouco sob a forma de maus antecedentes.
Afastamento. Regime aberto e substituição que se mostram
de rigor. Parcial provimento.
Trata-se
de
recurso
de
apelação
interposto por FELIPE MARINHO DE ANDRADE, contra sentença
de primeiro grau (fls. 312/318), prolatada em 17 de junho p. p.,
pelo MM. Juiz de Direito, Dr. Djalma Moreira Gomes Júnior, da
Vara Criminal da Comarca de Vargem Grande Paulista, que o
condenou às penas de 1 ano e 2 meses de reclusão, em regime
inicial semiaberto, e pagamento de 11 dias-multa, no piso legal,
declarando-o como incurso no art. 180, caput, do Código Penal.
Irresignado, interpôs recurso de apelação
objetivando, em resumo, a absolvição por ausência de provas e,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002667-32.2016.8.26.0152 -Voto no
3
subsidiariamente, a desclassificação para a modalidade culposa.
Em suas contrarrazões, o Ministério
Público
bateu-se
pelo
acerto
do
decisum,
reiterando
manifestação anterior, consoante art. 2o, caput do Ato no.
536/2008-PGJ-CGMP.
A douta Procuradoria Geral de Justiça, em
seu parecer, endossou as contrarrazões ministeriais, opinando
pelo improvimento ao recurso.
É o relatório.
Devidamente
processado,
o
apelo
defensivo comporta parcial provimento, merecendo pequeno
reparo a r. decisão atacada.
Segundo descreve a denúncia, no dia 4 de
abril de 2016, na Rodovia Raposo Tavares, altura do km 34,
policiais militares surpreenderam o apelante conduzindo o veículo
Honda Fit, placas FIJ4819, o qual sabia ser produto de roubo
perpetrado, menos de um mês antes, em face de Valdir da Silva
Zillig.
A materialidade e a autoria restaram
amplamente demonstradas, no decorrer da instrução processual,
conforme provas coligidas, todas em perfeita consonância, sendo
de rigor a manutenção do édito condenatório.
A vítima Valdir narrou (mídia) a dinâmica
do roubo de seu automóvel por cinco sujeitos armados, durante
assalto em sua residência, no qual também foram subtraídos
diversos outros pertences, incluindo aparelhos eletrônicos.
Salientou ter recuperado o veículo pouco mais de um mês

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002667-32.2016.8.26.0152 -Voto no
4
depois, porém não reconheceu o recorrente como um dos
roubadores.
O policial Anderson relatou (mídia) que
estava em patrulhamento de rotina, quando abordou o apelante
conduzindo o referido automóvel. Embora nada de ilícito tenha
sido encontrado, mediante consulta através do emplacamento,
constatou-se o registro de roubo precedente, razão pela qual o
recorrente acabou detido e conduzido ao distrito policial.
Em igual sentido, seguiu o depoimento do
policial Mauricio (mídia).
Em seu interrogatório (mídia), o apelante
negou os fatos, dizendo ter sido solicitado por um amigo, que
conheceu numa festa poucos dias antes, apenas para retirar o
automóvel, mediante o pagamento de 2 mil reais. Diante disso,
compareceu até o local, porém não recebeu o valor combinado e,
durante o trajeto, ainda acabou abordado pelos milicianos, tudo
sem desconfiar da origem ilícita do referido veículo.
O auto de exibição e apreensão (fl. 49),
aliado ao boletim de ocorrência da subtração (fls. 50/53), é
suficiente à materialidade delitiva, certificando as condições do
veículo apreendido, avaliado em 54 mil reais.
Diante do quadro, ao contrário das
argumentações aduzidas nas razões defensivas, o acervo
probatório é uníssono e suficiente à manutenção do édito
condenatório em desfavor do apelante.
Em que pese o esforço da combativa
defesa, a frágil variante ofertada pelo recorrente restou isolada,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002667-32.2016.8.26.0152 -Voto no
5
sem qualquer respaldo capaz de confirmar a veracidade de suas
alegações, tampouco a existência do suposto sujeito responsável
pelo pedido de transporte do automóvel.
Caso fosse crível, o apelante, ao menos,
declinaria o nome completo, endereço, telefone ou demais
contatos de seu colega, suposto solicitante, com o fito de que
fosse localizado e ouvido, como suporte mínimo à versão
sustentada.
No mesmo passo, é de se estranhar ter o
recorrente aceitado retirar e conduzir o veículo a pedido de
terceiro, sob a valorosa oferta de 2 mil reais, ainda absolutamente
desguarnecido dos documentos de porte obrigatório, fatores que,
de per si, refletem certeza quanto à ciência da origem espúria do
referido bem.
Não fosse isso, imperioso voltar os olhos
ao curto lapso temporal entre a subtração e a localização da res
furtiva sob a posse do apelante, corroborando a disparidade de
sua versão, restando inequívoca a ciência acerca da espúria
procedência do referido automóvel e, portanto, afastando
qualquer hipótese de reconhecimento de modalidade culposa.
Em síntese, do exposto, não resta dúvida
em relação ao caráter doloso da conduta do recorrente, cujas
provas são suficientes à manutenção de sua condenação.
De tal sorte, amplamente demonstradas
autoria e materialidade do delito, de rigor a manutenção do édito
condenatório em face do apelante como incurso no art. 180,
caput, do Código Penal, cuja reprimenda aplicada, contudo,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002667-32.2016.8.26.0152 -Voto no
6
comporta reparo.
Na dosimetria da pena, consoante o art.
59 do Código Penal, o juiz sentenciante exasperou a pena-base
ao montante de 1 ano e 2 meses de reclusão, escorado em
condenação (fls. 244/246 - por tráfico de drogas), cujo trânsito em
julgado nem sequer há notícia, que, em respeito ao disciplinado
pela Súmula 444 do STJ é vedada a utilização de inquéritos
policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base ,
não poderia ser sopesada em desfavor do recorrente, tampouco
sob a forma de maus antecedentes.
Destarte, afasto a exasperação operada e
fixo a pena-base no patamar mínimo legal, perfazendo 1 ano de
reclusão e pagamento de 10 dias-multa, a qual torno definitiva,
ante a ausência de demais causas modificadoras.
Por
fim,
a
quantidade
de
pena
estabelecida, aliada às condições pessoais do recorrente que,
à época dos fatos, não ostentava qualquer condenação definitiva
, permite não só a fixação do regime menos severo, qual seja o
aberto, bem como a substituição por restritiva de direitos, que fixo
sob a forma de prestação de serviços à comunidade, em igual
prazo, em favor de entidade assistencial a ser designada pelo
juízo das execuções.
Ante o exposto, pelo meu voto, dou
parcial provimento ao recurso defensivo interposto por FELIPE
MARINHO DE ANDRADE, apenas para reduzir sua pena ao
montante de 1 ano de reclusão em regime aberto, substituída nos
moldes acima estabelecidos, mantendo, no mais, a r. sentença

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002667-32.2016.8.26.0152 -Voto no
7
atacada, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator